Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Número do processo: 0716202-10.2021.8.07.0000 AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA requer “cumprimento individual de sentença complementar” em face do DISTRITO FEDERAL, postulando valores atinentes à atualização monetária da verba honorária de sucumbência de que fora credor nos autos do processo n. 0009236-48.2016.8.07.0000. Em resumo, afirma que “o valor fora pago, mas, contudo, há que se ressaltar que a obrigação de pagar, restou adimplida apenas parcialmente. Isso porque o cálculo que embasou sua expedição e, consequentemente, o pagamento efetuado, valeu-se da TR como índice de correção monetária, parâmetro este, que, no curso do processo, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 870.947/SE e da ADI 5348/DF...” (id 25827026, p. 02) Argumenta que, como fora indeferido o pedido de correção do cálculo e retificação do precatório no bojo da execução, alternativa não restou ao exequente, a não ser ajuizar nova execução autônoma, em autos apartados, para fazer prevalecer o seu direito já reconhecido quanto ao critério de correção monetária. Assim, requer, após intimação do Distrito Federal e eventual rejeição da impugnação, a expedição da requisição de pagamento da quantia apresentada (R$ 212,67), fixando-se os honorários na presente execução. O Distrito Federal manifesta-se em petição de id 33273650, pugnando pelo indeferimento do pedido. Decido Da análise dos autos, verifica-se que a parte exequente já formulou o mesmo pedido nos autos da execução n. 0009236-48.2016.8.07.0000, tendo o em. Desembargador Mário Machado, naquela oportunidade, decidido que: A presente execução refere-se à RPV de R$2.023,89 (dois mil, vinte e três reais e oitenta e nove centavos) (ID 11188218). Não há precatório expedido. Pelo ID 23592891 pede o exequente a expedição de requisitório complementar, "visto que os cálculos que geraram as ordens de pagamentos aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR". Pelo ID 22866378, constata-se que, nos autos do PJe 0020920-33.2017.8.07.0000, a RPV destes autos (R$2.023,89) já foi paga, com atualização monetária para R$2.278,06 e quitação dada pelo exequente em 21/06/2019, já extinta a obrigação por sentença (ID 22866379) de que não consta recurso. No respectivo termo, em 21/06/2019, declara o credor, ora requerente, "que, em relação aos créditos que serão quitados em virtude do pagamento da presente RPV, CONCORDO com os cálculos de atualização apresentados abaixo, dando plena quitação" (ID 22866380, p. 2). Não cabe, portanto, atualizar o crédito já extinto pelo pagamento e devidamente quitado. Nesse sentido, a iterativa jurisprudência do Conselho Especial deste Tribunal representada pela ementa a seguir: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. 2. "É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago (...)". Inteligência art. 100, § 8o, 1a parte, da Constituição Federal. 3. Considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. 4. A interposição de agravo interno para rediscutir questões preclusas pode configurar ato protelatório ou abusivo apto a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1307118, 00150863520068070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pelo exposto, indefiro o pedido de ID 23592891 No presente cumprimento de sentença, o exequente formula pedido idêntico, argumentando que não lhe restou outra saída, a não ser pleitear a requisição de pagamento complementar em autos apartados. Ocorre que, como mencionado pelo em. Desembargador Mário Machado, a questão quanto à atualização da verba devida já está preclusa, o exequente concordou com os cálculos e a requisição de pequeno valor já foi paga, com sentença transitada em julgado. Não pode o exequente rediscutir a questão indefinidamente, por via inadequada. Por certo, não tendo sido desconstituída a decisão acobertada pela coisa julgada, não pode o magistrado, em sede de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, mesmo que para adequá-los à decisão do Supremo Tribunal Federal. Como tenho ressaltado em diversas decisões sobre o tema, descabe a expedição de requisitório complementar, como requer o advogado, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada já formada, pois a questão já foi decidida, bem como da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos, as partes com eles concordaram, já tendo a obrigação sido extinta por sentença (id 22866378 dos autos 0009236-48.2016.8.07.0000). Em rigor, na hipótese, cabível o entendimento proferido no julgamento do RE no 730.462 (Tema 733 do STF), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, in verbis: “(...) a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Assim sendo, JULGO PROCEDENTE a impugnação do Distrito Federal e INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença. Condeno o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator